Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil c/c art. 505, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a revisão dos alimentos é necessário que o Postulante comprove a ocorrência de modificação na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, fazendo romper a proporcionalidade que orientou a fixação originária.
2 – Inferindo-se, pela documentação acostada aos autos, que a capacidade financeira do Alimentante restou reduzida após a fixação originária da obrigação, promove-se a reforma da sentença para que seja acolhido parcialmente o pedido de redução dos alimentos, de maneira a melhor conformar a obrigação à averiguação atual do binômio possibilidade/necessidade.
Apelação Cível parcialmente provida.